Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700128-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVELENE ANDRADE SILVA AGRAVADO: LOURIVAL BRANDAO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Recurso cabível e tempestivo. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. Diante da ausência de pedido concessão de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para manifestação no prazo legal. Após, retornem os autos para julgamento do mérito recursal. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator